Tribunal: TJDFT
Processo: 0735255-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.069/90. FACILITAR OU INDUZIR O ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA A SE EXIBIR DE FORMA PORNOGRÁFICA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o fato de a vítima ter 08 (oito) anos de idade não ocasiona maior censurabilidade da conduta, pois a tenra idade da ofendida é elementar do tipo penal do crime de aliciamento de criança para a prática de ato libidinoso.
2. Deve ser excluída a análise desfavorável da personalidade do agente, já que o intento de satisfação da própria lascívia mediante a interação com crianças é inerente ao tipo penal, de modo que a fundamentação utilizada para valorar negativamente a referida circunstância se mostra genérica e baseada na gravidade do crime em abstrato.
3. Incabível a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime se não comprovado, pelos elementos concretos dos autos, que o horário da prática delitiva influenciou para sua ocorrência por eventual vigilância reduzida dos responsáveis da infante.
4. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicada, a primariedade do recorrente e a avaliação favorável, nesse julgamento, de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.
7. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos morais devido à vítima deve ser excluída.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 241-D, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 8.069/90, afastar, na primeira fase da dosimetria, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, reduzindo a pena do réu de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, substituir a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, e excluir a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais à vítima.